Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-66.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017413-66.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIA GOMES MACHADO - CPF: 288.506.612-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RITUXIMABE. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, em razão da competência comum prevista na Constituição.

É legítimo o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente com melhores condições estruturais e financeiras, conforme a classificação do medicamento no SUS.

O reconhecimento da responsabilidade solidária não impede que a execução seja racionalmente organizada segundo as competências administrativas de cada ente.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se
de
Recursos Inominados
interpostos pelo
Município de Sorriso - MT e pelo Estado de Mato Grosso
,
irresignados
com a sentença proferida em ação proposta por
Leia Gomes Machado
, paciente de 63 anos, portadora de
artrite reumatoide soronegativa com comprometimento pulmonar grave
, objetivando o fornecimento do medicamento
Rituximabe
500mg injetável
.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando
solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso
à obrigação de fornecer o medicamento à autora, nos termos da prescrição médica.

Ambos os entes interpuseram recursos autônomos: O Município de Sorriso sustenta que o medicamento em questão é de
alta complexidade
, cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado; O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende sua
ilegitimidade passiva
, a

ausência de previsão orçamentária

e a

ingerência do Judiciário em políticas públicas
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado.

Nos termos dos artigos
196 e 198 da Constituição da República
, a saúde é direito de todos e dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tal responsabilidade decorre da competência comum prevista no artigo 23, II, da Constituição.

O direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais e está diretamente vinculado ao
princípio da dignidade da pessoa humana
, garantindo à pessoa hipossuficiente, portadora de moléstia grave, o acesso gratuito ao tratamento prescrito por profissional habilitado.

No caso concreto, está comprovado nos autos:

A
necessidade médica do
Rituximabe
para evitar agravamento do quadro de saúde e risco de morte;

A
incorporação do medicamento ao SUS
, conforme verificado via consulta ao SIGTAP e RENAME;

A sua
classificação como de alta complexidade
, exigindo estrutura especializada e maiores recursos financeiros.

No que concerne à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, é notório que o
Sistema Único de Saúde (SUS)
é estruturado de forma
regionalizada e hierarquizada
, o que se traduz em uma lógica funcional de distribuição de atribuições entre os entes federativos:

À
União
, incumbe o custeio e organização dos
procedimentos de alta complexidade e alto custo
;

Aos
Estados
, cabe majoritariamente a execução de ações de
média e alta complexidade
;

Aos
Municípios
, são atribuídas as ações de
atenção básica e baixa complexidade
, no âmbito local.

Portanto, no presente caso,
o fornecimento do medicamento

Rituximabe
500mg
, por se tratar de
procedimento de alta complexidade incorporado ao SUS
,
insere-se predominantemente na esfera de competência administrativa do
Estado de Mato Grosso
.

Nesse contexto, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 855.178/SE – Tema 793
, firmou
a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma,
a solidariedade entre os entes federativos permanece
, mas a
execução da obrigação de fazer pode ser direcionada
, de modo
racional e eficiente
, ao ente que possui melhores condições estruturais e financeiras, no caso, o
Estado de Mato Grosso
.

Quanto aos argumentos apresentados pelo Estado (ilegitimidade, ausência de previsão orçamentária, reserva do possível e separação dos poderes), todos se mostram
inconsistentes
, por já superados pela jurisprudência vinculante do STF e pela doutrina majoritária:

A
solidariedade constitucional
não permite exclusão de ente federado do polo passivo;

O direito à saúde
prevalece sobre limites orçamentários
, especialmente em hipóteses de urgência vital;

O Judiciário, ao determinar o fornecimento,
não viola a separação dos poderes
, mas apenas garante a efetividade de um direito fundamental já previsto em normas constitucionais e infraconstitucionais.

Ante o exposto,

CONHEÇO

de ambos os recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fins de
DIRECIONAR
o cumprimento da obrigação ao

Estado de Mato Grosso
, por se tratar de medicamento classificado como de
alta complexidade
, incorporado ao SUS, nos termos da RENAME e do SIGTAP.

MANTÉM-SE
,
contudo,
a responsabilidade solidária entre os entes
,
cabendo ao Município de Sorriso atuar
de forma subsidiária
, apenas em caso de inércia ou descumprimento por parte do Estado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025